Tribunal: TJMT
Processo: 1009323-92.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009323-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), VILMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 495.885.591-20 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA - BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO -
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por VILMAR DE SOUZA MACHADO, contra a decisão
monocrática que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento em razão do não preenchimento dos requisitos da justiça gratuita.

O Agravante sustenta, em síntese, que os documentos juntados a inicial demonstram a hipossuficiência alegada e o fato de estar patrocinado por advogado particular afasta o deferimento da medida. Em que pese tenha realizado financiamento de veículo, a sua situação financeira mudou desde a aquisição do bem, logo, este contrato não pode ser considerado para indeferir a gratuidade pleiteada, sob pena de cerceamento de defesa.

Afirma ainda, que o recorrente se encontra mais próximo da linha da pobreza, por isso a necessidade da concessão da justiça gratuita.

Aduz que a decisão de indeferimento do juízo de origem, sem a concessão de prazo para esclarecimentos, ofendeu o direito a ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

Pugna pelo provimento do recurso para que o benefício da justiça gratuita seja deferido.

Sem Contrarrazões
(Id. 241166675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão de indeferimento da justiça gratuita proferida pelo juízo de origem.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...)Em suas razões recursais, busca o agravante a reforma da decisão agravada para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

De início, cumpre assinalar que
é possível o julgamento monocrático do presente recurso para garantir a efetividade e celeridade à prestação da tutela jurisdicional, de modo que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita na hipótese de comprovação da condição de hipossuficiência.

Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Lado outro, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.”
(TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

Dito isso, no caso em análise, têm-se que a decisão agravada não comporta reforma.

Conforme já ressaltado, embora o recorrente tenha sido intimado a comprovar os requisitos do benefício pretendido, deixou transcorrer o prazo e não apresentou qualquer documento que comprovasse a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais.

Ademais, a situação fática jurídica constatada pelo Juiz singular não foi alterada em sede do presente recurso, de modo que se as circunstâncias evidenciam que o agravante tem condições de suportar as despesas do processo, é caso de indeferimento do benefício vindicado.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE - FUNDADAS RAZÕES - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A atual jurisprudência do STJ tem preconizado que a norma prevista no art. 4º da Lei n° 1.060/90 não induz presunção absoluta, de modo que o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, se houver fundadas razões para se convencer de que o requerente possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais."
(TJMT, AI 26811/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/09/2009, Data da publicação no DJE 08/10/2009)

Portanto, se as circunstâncias e o conjunto probatório não evidenciarem a insuficiência de recursos do agravante, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. (...)”.

Como se vê, os documentos apresentados pelo recorrente não demonstraram pertinência com o pedido postulado e mesmo intimado a apresentar documentos próprios, quedou-se inerte e nada apresentou.

No ponto, há que se destacar, que após o término do prazo da primeira intimação para comprovar os requisitos, foi concedido ao recorrente uma dilação de mais 15 dias para apresentação, onde o agravante, novamente deixou transcorrer o prazo e nada manifestou.

De forma intempestiva, compareceu aos autos para alegar nulidade dos atos processuais em razão da falta de intimação do patrono, no entanto, conforme certidão de Id. 217189668 a intimação combatida foi regularmente expedida e publicada no DJEN.

Observe que a concessão da justiça gratuita deve ser analisada de forma ampla, considerada a efetiva capacidade econômica do requerente, o que no caso sequer foi possível, porquanto a falta de documentos pertinentes inviabilizou qualquer apreciação neste sentido.

Quanto a representação da parte por advogado particular, também não prospera a alegação do agravante, dado que a contratação de advogado não foi elencada como razão para o indeferimento da justiça gratuita, mas sim, repita-se, a ausência de documentos probatórios correspondentes.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada
, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024